Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020626-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), AGRICOLA GAUCHA LTDA - CNPJ: 26.431.956/0001-31 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Notificação de constituição em mora. Comprovação. Formalidade.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento na comprovação da mora da devedora através de notificação enviada por carta registrada com aviso de recebimento (AR), que retornou com a indicação "não procurado".

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, considerando que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, mas não foi recebida pessoalmente pela agravante.

III. Razões de decidir
3. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/14, estabelece que a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada, sendo suficiente a entrega no endereço indicado, independentemente de assinatura do destinatário.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a notificação de mora não exige a assinatura pessoal do destinatário, bastando o envio ao endereço constante do contrato, sendo prescindível a notificação pessoal do devedor (STJ - AgInt no AREsp 1108611/RJ, AgRg no AREsp 564.262/PR).
5. A devolução da correspondência com a anotação "não procurado" indica que o devedor foi validamente constituído em mora, pois a notificação foi enviada ao endereço contratado, cumprindo os requisitos formais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

Tese de julgamento: "É válida a constituição em mora para fins de ação de busca e apreensão, mediante envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, independentemente de recebimento pessoal."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Lei nº 6.538/78, art. 14, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1108611/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRÍCOLA GAÚCHA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1000579-73.2024.8.11.0044), ajuizada contra o agravante por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (cf. Id. nº

229347655).

A agravante afirma que não foi validamente constituída em mora, pois “
a agravada junta documento de notificação em que retornou como não procurado e
(...)
não há instrumento de protesto em nome do agravante
”, ou seja, “
não foram esgotados todos os meios de tentativa de notificação e constituição em mora
”, daí porque é impositiva a conclusão de que o “
requerente propôs a ação sem cumprir o requisito essencial para concessão de liminar que dispõe o artigo 3° do decreto lei n°: 911/69, sendo carecedor de ação, devendo ser extinto o processo sem a resolução do mérito
”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reconhecida a carência de ação à falta de pressuposto legal específico, de ofício, seja decretada a extinção do feito de origem sem resolução do mérito, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 229347651).

A decisão vinculada ao Id. nº 231641679 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada ofertou contrarrazões, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 236134695).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da
alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

No caso, a credora/autora/agravada
instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com AR, para o exato endereço informado pela ré/agravante no instrumento contratual do financiamento bancário que aparelha a demanda,
a saber, “
Rua Porto Alegre, nº 1204, qd 152, Centro, CEP 78875-000, Gaúcha do Norte/MT
” (cf. Id. nº 144261948 e 144261949, respectivamente),
contudo, por um suposto equívoco dos Correios, apesar de a sede da empresa estar localizada no centro da cidade, sendo localidade abrangida pelo serviço de entrega externa, a missiva foi categorizada na hipótese de “entrega interna do objeto postal”, de modo que não chegou a ser efetivamente “depositada” na caixa postal da devedora/agravante.

Ainda assim, não vejo reparo a ser feita à decisão agravada, até porque a devolução do
AR pelo motivo “
não procurado
” significa que o destinatário não se deslocou até a unidade dos Correios local para receber o objeto da correspondência, conforme procedimento previsto no art. 14, III, “
a
”, da Lei nº 6.538/78, que dispõe sobre os Serviços Postais, e no art. 10 da Portaria nº 6.206/2015 do Ministério das Comunicações, e; além do mais,
sempre é válido lembrar que a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo que, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, exige-se do credor que faça a prova da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024